Tribunal: TJSP
Processo: 2254925-64.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão inocorrente – Embargos Rejeitados*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000193232
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2254925-64.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes UNIESP S/A, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS e FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA
UNIESP PAGA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO, é
embargada ALEXANDRINA MARIA DE QUEIROZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 16 de março de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 2254925-64.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 45406
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 45406
EDEC.No: 2254925-64.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE. : UNIESP S/A E OUTROS
EBDO. : ALEXANDRINA MARIA DE QUEIROZ
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão inocorrente
Embargos Rejeitados*
Inconformada com a decisão do v. acórdão de
fls.
220/224,
a agravante apresentou embargos de declaração afirmando omissão no julgado, pois a
embargante não pode ser obrigado a disponibilizar cursos
gratuitamente, além daqueles casos determinados em seu
programa e desde que cumprido os requisitos previstos no
contrato, o que não foi observado pela embargada. A
liminar não poderia ser concedida sem antes ter sido
comprovado o cumprimento de todas exigências pela aluna.
Requer provimento ao recurso.
É o relatório.
Não assiste qualquer razão a embargante
nas insurgências, pois no caso foram preenchidos os
requisitos
autorizados
para
concessão
da
medida
pretendida, principalmente a probabilidade do direito e o
perigo de dano ao resulto útil do processo, sendo que
neste momento não foi apreciada a questão quanto aos
requisitos do programa e sua legalidade, que serão
examinados no momento oportuno.
Conforme constou da decisão combatida:
“considerando que a requerida colou grau
sem nenhuma observação quanto a seu desempenho escolar, a
priori, deve ser concedida a tutela até que, em cognição
exauriente se verifique o preenchimento ou não dos
requisitos para concessão do programa, bem como sua
legalidade.
O perigo de dano a postulante restou
configurado, ante a impossibilidade de pagamento das
parcelas, e ante aos inúmeros precedentes questionando a
conduta da UNIESP em face de outros alunos, revelando
prática reiterada quanto ao procedimento aqui denunciado.
Por outro lado, o deferimento da tutela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 2254925-64.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 45406
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
antecipada não gera risco de prejuízo às requeridas,
posto que, se improcedente a ação, não há risco de
irreversibilidade da medida.”
A pretensão no caso não é de declaração, e
sim
novo
julgamento
da
matéria,
com
manifesta
característica de infringente.
Os embargos de declaração destinam-se a
desfazer obscuridade, a afastar contradições e a suprimir
omissões,
que
eventualmente
registram
no
acórdão
proferido, e não há qualquer contradição, omissão ou
obscuridade, na medida em que apreciou todos os pontos
deduzidos no recurso.
O que os embargantes procuram com estes
embargos, é modificar aquele resultado, coisa que não é
mais possível nesta fase, em face da natureza infringente
do recurso.
Sob outro aspecto, como ensina Theotonio
Negrão, "os embargos de declaração não constituem recurso
idôneo para corrigir os fundamentos de uma decisão"
("Código de Processo Civil e Legislação Processual em
vigor", 31a ed., pág.572, nota 6 ao art. 535).
E
já
se
decidiu
que
os
embargos
declaratórios não se prestam ao prequestionamento de
questões federais (RT 592/176; RJTJESP 104/336; 113/421;
116/372; 118/432). A respeito vale transcrever julgado ao
Colendo Superior Tribunal de Justiça que estabelece o
seguinte: “São numerosos os precedentes nesta Corte que
tem por ocorrente o prequestionamento mesmo não constando
do corpo do acórdão impugnado a referência ao número e à
letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha
sido debatida a apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel.
Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Ademais, transcreva-se, ainda, elucidativa
ementa sobre a desnecessidade de se abordar todos os
pontos suscitados pelos litigantes:
“Não está o julgador obrigado a esmiuçar
todos os pontos argüidos nos arrazoados das partes, por
mais importantes que pareçam ser aos interessados,
bastando a explicitação dos motivos norteadores do
convencimento,
sobreconcentrando-se
no
núcleo
das
relações jurídico-litigiosas, com suficiência para o
deslinde” (Recurso Especial n.o 39.870-3 Pernambuco).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 2254925-64.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 45406
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
Confira-se ainda:
“A função judicial é prática, só lhe
interessando as teses discutidas no processo enquanto
necessárias ao julgamento da causa. Nessa linha, o Juiz
não precisa, ao julgar procedente a ação, examinar-lhe
todos os fundamentos, se um deles é suficiente para esse
resultado, não está obrigado ao exame dos demais”
(Recurso Especial n.o 15.450 São Paulo).
Desta forma, não se verifica qualquer
dúvida, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão,
isto porque:
“Dúvida é um estado de espírito, que se
traduz na hesitação entre afirmar e negar algo” (J.C.
Barbosa Nogueira, Comentários ao Código de Processo
Civil, artigo 535).
“Obscuridade é a falta de pronúncia acerca
de algum tópico de matéria submetida à sua cognição”.
“Contradição
quando
na
sentença
se
incluem proposições entre si inconciliáveis”.
“Omissão
quando
a
sentença
deixa
de
manifestar-se em relação à questão sobre a qual deveria
pronunciar-se”.
O C. Superior Tribunal de Justiça
pontifica que delira da via declaratória a decisão que
nos embargos de aclaramento rejulga a causa (REsp. 2604-
AM RSTJ 21/289).
No mesmo sentido, daquela E. Corte de
Justiça, REsp. 224 RJ, RSTJ 3/1097; e REsp. 455-DF RT
668/181.
O pretório excelso tem proclamado o mesmo
entendimento (RTJ 120/773, 101/260, 123/1049, 134/836).
Ante o exposto, rejeito os embargos
declaratórios.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator